Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXECUTADO E ADMINISTRADOR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. Na hipótese, era nítida a pretensão de rediscutir a questão já solucionada pelo magistrado. Ressalte-se que o mero inconformismo em relação ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Preliminar rejeitada.
2. A intimação da agravante deveria ser efetivada na pessoa do executado, considerando que também é o seu administrador. No entanto, o devedor compareceu espontaneamente aos autos e apresentou objeção de pré-executividade e posteriormente protocolou impugnação à penhora.
3. Diante da circunstância de que o executado também é o administrador da agravante, e que a intimação da pessoa jurídica deveria ser efetivada em sua pessoa, ao ser intimado, o devedor deveria ter adotado as providências para impugnar, ou cumprir, a determinação imposta à sociedade empresária, da qual é seu representante.
4. Negou-se provimento ao recurso.